Tribunal: TJDFT
Processo: 0707822-51.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DIREITO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS DE COMPRA E VENDA. VÍCIO NÃO SUSCETÍVEL DE CONFIRMAÇÃO NEM CONVALIDAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO. ARTIGO 169 DO CCB. DECADÊNCIA INOCORRENTE.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o pedido de realização de prova testemunhal se faz despiciendo frente a todo o contexto fático-probatório coligido aos autos.

Não se admite a violação da privacidade do indivíduo, direito constitucionalmente protegido, para fins de produzir prova em processo de natureza cível, mas, tão somente, em hipóteses específicas e na forma que a lei determinar, para viabilizar a persecução penal.

A nulidade do negócio jurídico não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo, consoante dispõe o artigo 169 do CCB, não estando, por isso, sujeita à prescrição e à decadência.